Tribunal: TJDFT
Processo: 0722536-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada pela apelada em sede de contrarrazões de ID 53017131. Publique-se. Intime-se.